Tribunal: TJES
Processo: 5042200-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042200-26.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DOUGLAS FERNANDO MARQUES SANTOS

RECORRIDO: GUILHERME MATIAS DE VARGAS CORREIA e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5042200-26.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DOUGLAS FERNANDO MARQUES SANTOS

RECORRIDA: AGATA MUZZI DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO ENTRE SCOOTER ELÉTRICA DA AUTORA E MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DO AUTOR E DIRIGIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO RECORRENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO POR ORÇAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo proprietário de veículo contra sentença que o condenou, solidariamente ao condutor, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 4.485,26) e morais (R$ 3.000,00) em decorrência de acidente de trânsito causado por avanço de sinal vermelho.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de prova testemunhal e depoimento pessoal; (ii) definir se o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor; e (iii) verificar se o montante fixado a título de danos morais e materiais é condizente com as provas dos autos.

RAZÕES DE DECIDIR:

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, embora presente na audiência de instrução, não protesta pela produção de provas, operando-se a preclusão consumativa.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz o automóvel, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A invasão de via preferencial (sinal vermelho) configura culpa exclusiva e dever de indenizar, sendo os danos materiais comprovados por orçamentos e os morais decorrentes do trauma físico e necessidade de atendimento emergencial.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante nem irrisório.

DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos danos causados por terceiro na condução do bem. 2. A ausência de requerimento de provas no momento processual oportuno acarreta a preclusão, afastando a tese de cerceamento de defesa.

Dispositivos legais citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 8º, 42, 46, 51 e 55.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 98, 370 e 373.

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1872866/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20.06.2022.

TJ-ES, Apelação Cível nº 00272889120158080035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 04.11.2024.

Enunciados nº 11 e 32 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação indenizatória proposta por Ágata Muzzi de Oliveira em face de Guilherme Matias de Vargas Correia e Douglas Fernando Marques Santos, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18/05/2024, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória/ES.

A autora relata que conduzia sua scooter elétrica quando foi atingida lateralmente por motocicleta conduzida pelo primeiro requerido (Guilherme), o qual teria avançado o sinal vermelho, ocasionando sua queda e perda momentânea de consciência. Afirma ter sido socorrida pelo SAMU e diagnosticada com trauma craniano leve, conforme laudo médico acostado aos autos. Esclarece que o veículo conduzido pelo primeiro requerido é de propriedade do segundo requerido (Douglas). Em decorrência dos fatos, requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE
o pedido formulado por
Ágata Muzzi de Oliveira
para
condenar os réus Guilherme Matias de Vargas Correia e Douglas Fernando Marques Santos, solidariamente, ao pagamento de:

R$ 4.485,26 (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros desde o evento danoso.

Ato contínuo, proferiu decisão no seguinte sentido:

Por todo exposto,
CHAMO O FEITO À ORDEM
para
tornar nula a sentença proferida no id. 67137247 em relação ao requerido GUILHERME MATIAS DE VARGAS CORREIA e JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 8º c/c art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95, em relação a ele.

Mantendo-a incólume em relação ao requerido DOUGLAS FERNANDO MARQUES SANTOS.

No recurso inominado, a parte ré (Recorrente Douglas Fernando Marques Santos) discorre que a sentença que o condenou solidariamente ao pagamento de danos materiais e morais por um acidente de trânsito é nula, por cerceamento de defesa. Alega que o 1º requerido (Guilherme, o condutor) não pôde comparecer à audiência de instrução por estar preso, e que a autora (Recorrida Agata) também não prestou depoimento devido a falhas técnicas na audiência virtual. Desse modo, a sentença teria se baseado apenas na revelia e no depoimento de uma testemunha que não presenciou o acidente. Subsidiariamente, o Recorrente pede a reforma da sentença por ausência total de provas. Argumenta que não há nos autos comprovação da culpa pelo acidente (como boletim de ocorrência ou testemunha ocular), nem prova dos danos materiais (alegando que uma foto e um único orçamento são insuficientes), nem do dano moral, tratando-se de "mero dissabor" com escoriações leves. Pede a concessão da justiça gratuita, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, alternativamente, a improcedência total dos pedidos.

Foram apresentadas Contrarrazões no ID 16654742.

PROJETO DE VOTO

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Acórdão anteriormente proferido foi declarado nulo, de ofício, conforme decisão proferida no ID 17616776, tendo em vista que esta Relatora, em pronunciamento exarado na sessão de julgamento de pauta de sustentação oral, determinou
de ofício
o adiamento do presente feito da pauta do dia 28/11/2025. Referida medida cautelar de condução processual justificou-se pela necessidade de reexame detido do acervo fático e das pretensões formuladas pelas partes, visando a entrega da prestação jurisdicional com maior segurança. Entretanto, por lapso operacional do sistema PJe, a ordem de retirada não foi efetivada pela Secretaria a tempo de impedir a computação dos votos dos demais vogais da Turma. Como consequência, foi gerado e publicado o referido acórdão.

Feito este apontamento, passo à análise do caso.

Não obstante as razões ventiladas pelo Recorrente, a insurgência quanto à nulidade do julgado não merece prosperar, ante a inexistência de vício processual apto a macular a validade da sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente foi validamente citado (AR positivo, ID 16654510). Todavia, injustificadamente, quedou-se inerte quanto ao comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2025, ato no qual deveria, sob a égide da concentração dos atos processuais, especificar as provas que pretendia produzir.

Embora tenha apresentado contestação de próprio punho (ID 16654517), limitou-se à prova documental, não formulando qualquer requerimento de prova testemunhal. Ademais, durante a audiência de instrução e julgamento (ID 16654518), na qual esteve presente, o Recorrente manteve-se silente quanto à necessidade de novas provas, permitindo o encerramento da instrução sem qualquer protesto.

Nesse contexto, a pretensão de produção de prova testemunhal em sede recursal configura nítida inovação recursal, encontrando-se a matéria sob o manto da preclusão consumativa. O destinatário da prova é o Juiz (Art. 370, CPC), e tendo este oportunizado o contraditório pleno — inclusive com a participação do Recorrente na oitiva da parte autora e testemunha (ID 16654519) — não há que se falar em cerceamento de defesa.

No que tange à sentença, verifico mero erro material — concernente à troca das datas de comparecimento do corréu Guilherme que compareceu à conciliação e não à instrução e julgamento — trata-se de inexatidão formal que não atinge o núcleo essencial do litígio (responsabilidade civil pelos danos causados à Recorrida Ágata). À luz do princípio
pas de nullité sans grief
, não se decreta nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, o qual resta ausente, visto que a responsabilidade civil do Recorrente (proprietário do veículo) foi aferida com base no acervo probatório hígido colhido sob o crivo do contraditório.

Assim sendo, a ausência de requerimento oportuno enseja a preclusão do direito à produção de prova oral, conforme o princípio da concentração dos atos processuais e a estabilidade da marcha processual, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, cuja celeridade e simplicidade procedimental não afastam o dever de observância das fases processuais e dos ônus atribuídos às partes.

Dessa forma, inexiste cerceamento de defesa ou nulidade processual, pois a parte deixou de exercer, em tempo hábil, a faculdade processual que lhe competia. Rejeitam-se, portanto, as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da audiência de instrução e julgamento.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Nesse contexto, verifica-se que a parte autora comprovou que o condutor da motocicleta de propriedade do recorrente violou as normas de trânsito, ao avançar o sinal vermelho e deixar de adotar as cautelas necessárias à condução segura do veículo, sendo, portanto, o único responsável pelo acidente automobilístico que envolveu as partes.

Cumpre destacar que tais circunstâncias não foram objeto de impugnação específica no presente recurso, o que reforça a presunção de veracidade dos fatos reconhecidos na sentença. Ademais, o recorrente não se encontrava no local do acidente, respondendo, contudo, solidariamente, na qualidade de proprietário do veículo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pelos danos causados por ato culposo de pessoa sob sua direção e responsabilidade. Nota-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA . REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS . CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes . 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros . Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279) . Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n . 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) . 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Consequentemente, constato que a parte autora cumpriu o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovando de forma fundamentada suas alegações, bem como o próprio fato constitutivo de seu direito.

No mesmo sentido, restou devidamente demonstrado o prejuízo material suportado pela recorrida em decorrência do acidente, conforme documentos acostados aos autos, notadamente o orçamento para o conserto do veículo (Id. nº 16654515), sendo a indenização por danos materiais devida.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Embora não haja boletim de ocorrência ou imagens do local do acidente, foram juntadas fotografias que evidenciam danos no veículo da autora (scooter elétrica), bem como imagens de lesões em sua cabeça, corroborando a narrativa de que houve colisão. Além disso, foi colhido depoimento testemunhal que, embora não tenha presenciado o exato momento do acidente, afirmou ter chegado imediatamente após o fato, encontrando a autora caída, com ferimentos, e indicando envolvimento com outra motocicleta.

O conjunto probatório, ainda que simples, é suficiente para formar juízo de verossimilhança quanto à ocorrência do acidente, especialmente diante da inércia absoluta do condutor envolvido, que sequer apresentou versão alternativa dos fatos.

Quanto ao requerido Douglas, proprietário do veículo, embora tenha apresentado contestação, não impugnou de forma específica os fatos narrados na petição inicial, limitando-se a suscitar ilegitimidade passiva.

No tocante aos danos materiais, foram apresentados orçamentos de reparo no valor de R$ 4.107,00 (ID. 65825079) e comprovantes de cobrança de taxas do DETRAN no valor de R$ 378,26 (ID. 52383699), totalizando R$ 4.485,26, valor compatível com os prejuízos alegados.

Quanto aos danos morais, entendo que estes ficaram caracterizados em razão da situação vivenciada pela autora, que, após o acidente, precisou de atendimento de urgência, tendo sido encaminhada ao hospital com escoriações e lesão leve na região da cabeça, conforme laudo médico juntado aos autos. Ainda que o fato não tenha gerado maiores complicações clínicas, a autora experimentou transtornos momentâneos, que justificam a reparação extrapatrimonial.

O conjunto dos elementos probatórios indica que, embora a dinâmica do acidente não tenha ocasionado consequências graves ou permanentes, houve exposição a situação de angústia e dor, associadas ao impacto físico e à necessidade de atendimento emergencial.

No que se refere aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte recorrida — vítima de acidente de trânsito do qual não deu causa —, bem como as consequências dele advindas, configuram fato danoso apto a ensejar, por si só, a presunção de lesão à sua esfera extrapatrimonial.

A gravidade da situação experimentada torna evidente o abalo emocional e psicológico suportado pela parte recorrida, cujos reflexos ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos do cotidiano. A dor física, o sofrimento psíquico, o constrangimento e a angústia vivenciados constituem ofensa à dignidade da pessoa humana, configurando dano moral indenizável e justificando a condenação do recorrente à reparação correspondente.

Tal entendimento, inclusive, alinha-se à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reconhecem o direito à indenização por danos morais em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO. NÃO ACIONAMENTO DOS AIRBAGS . ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. DANO ESTÉTICO . AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado que o defeito no veículo impediu o acionamento dos airbags durante acidente de trânsito, resultando em fratura e incapacidade da apelante por 10 meses, com submissão a procedimento cirúrgico, faz-se necessária a majoração da indenização por danos morais, considerando a gravidade do dano e o porte econômico da apelada . 2. A ausência de provas quanto à existência de dano estético impede a concessão de reparação a esse título. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido . Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00272889120158080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANO, NEXO CAUSAL E CULPA PELO ACIDENTE . COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE O RÉU E A SEGURADORA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.438,25 POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS A TÍTULOS DE INDENIZAÇAO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E DANOS ESTÉTICOS EM R$ 10 .000,00 (DEZ MIL REAIS. INCONFORMISMOS DO RÉU E DA AUTORA. Nas ações de reparação civil por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, devendo ser comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa pelo sinistro. A prova encartada nos autos não deixa dúvida de que a responsabilidade pelo evento danoso recai sobre o réu . Danos materiais apurados pela magistrada a quo corretamente. Danos morais devidamente configurado, eis que é incontroversa a dor, o sofrimento e os transtornos físicos e psicológicos advindos do acidente de trânsito sofrido pela autora. Para além disso, deve ser sopesado o fato de que a autora necessitou de submeter as duas cirurgias, ficou 18 dezoito dias internada em Centro de Terapia Intensiva, vez que o acidente automobilístico lhe causou fratura de esterno clavícula esquerda, laceração renal esquerda, lesão de alça de intestino delgado; fraturas do 4º ao 8º arcos costais a direita e 2º ao 4º arcos costais a esquerda; fratura no terço médio da clavícula esquerda e no corpo do esterno e infiltração dos planos mios e após o acidente passou a sofrer com Síndrome de Estresse Pós Traumático. Valor a título de indenização por dano moral que se majora de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que melhor atenderá tanto ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, tudo dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Dano estético estimado em grau médio. Verba indenizatória fixada corretamente em R$ 10 .000,00 (dez mil reais). RECURSO DESPROVIDO DO RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJ-RJ - APL: 00695045820188190002 202200181242, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 02/03/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).

Em relação ao pedido subsidiário pela redução do montante indenizatório fixado pelo juízo sentenciante, importa destacar que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que não se revela excessiva, à luz da extensão dos prejuízos suportados pela parte recorrida, do caráter pedagógico da medida frente à conduta da parte recorrente, bem como da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique a revisão do montante arbitrado, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização por danos morais nos moldes fixados na sentença, em conformidade com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Consequentemente, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Não obstante,
suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais ora fixadas
, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o prévio deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita (art. 98, caput, do CPC).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)